Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003356-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –
EXCLUSÃO NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – LEGALIDADE
– RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038160-05.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que impetrou o mandado de segurança com o intuito de garantir o impedimento de sua exclusão do regime tributário Simples Nacional, tendo em vista que parte do débito que está a ensejar a exclusão foi pago e a outra parcela é objeto de discussão judicial.

Aduz que “as cobranças de execuções fiscais se originaram por cobrança indevida razão pela qual apresentou Exceção de Pré-Executividade as quais ainda não foram apreciadas pelo magistrado. Os débitos deveriam estar suspensos tendo em vista que as defesas tinham pedido cautelar.”.

Enfatiza que a possibilidade de ineficácia da medida se faz presente, uma vez que caso tenha que recolher o imposto no regime do Lucro Presumido isso irá impactar drasticamente a saúde financeira da empresa, principalmente no INSS dos funcionários, o qual acarretará demissão em massa e posterior encerramento das atividades.

Desse norte, defendendo o preenchimento dos requisitos da liminar mandamental, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para suspender a sua exclusão do Simples Nacional.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
160427240)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta no id. 165659163, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
José Zuqueti,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
169846683)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038160-05.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que a
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas Para Construção Ltda.,
impetrou o mandado de segurança,
contra ato indigitado coator da lavra da

Fiscal de Tributos Estaduais
,
objetivando o impedimento de sua exclusão no regime do Simples Nacional enquanto os débitos se encontram em discussão judicial ou administrativa.

Narrou
, em sua inicial, que
é pessoa jurídica de direito privado cuja atividade é aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, optante do Simples Nacional, contudo, em 25.08.2022 recebeu o Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 214169/1823/68/2022.

Alegou que apresentou impugnação ao referido termo alegando que as pendências de IPVA haviam sido regularizadas, além de que as CDA’s nº 2018835595, 2017470814, 2018880, 2018721280, 2020157969, 2020276755 e 2020522068 estavam sendo discutidas judicialmente, no entanto, a impugnação foi indeferida.

Diante disso, requereu o deferimento da liminar mandamental, para determinar para determinar a imediata suspensão da sua exclusão do regime do Simples Nacional,

enquanto os débitos se encontram em discussão judicial ou administrativa.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, indeferiu-o, por não verificar o preenchimento dos requisitos legais.

Contra essa decisão, recorre a Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, na vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
mostra-se duvidosa, pois,
não demonstrou, de forma cristalina, a irregularidade no ato administrativo praticado, como, também, não juntou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta ilegal atribuída ao agente público.

É sabido que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, à luz dos artigos 146, inciso III, letra 'd', e 179 da Constituição Federal, estão regradas por tratamento jurídico diferenciado quanto à simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

O Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelece tratamento tributário diferenciado e favorecido a empresas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação dos tributos.

Nestes termos, para fins de aplicação do regime tributário, o artigo 17, inciso V, da referida lei exige a regularidade fiscal da pessoa jurídica
, in verbis
:

Art. 17.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

(...).

V -
que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa
. (Destaquei).

É importante consignar que referido artigo é taxativo no sentido de que não pode a Empresa beneficiar-se do recolhimento de impostos e contribuições, por meio do Simples Nacional, quando possuir débitos fiscais sem a exigibilidade suspensa.

Na hipótese dos autos, apurou-se que a Agravante possui débitos junto ao fisco estadual, circunstância que impede o seu enquadramento no Simples Nacional.

Assim, considerando o disposto no artigo 17, inciso V, da LC 123/2006, as empresas que possuam os débitos pendentes com a Fazenda Pública, podem ser mantidas no regime do Simples Nacional, na hipótese dos créditos estarem com a exigibilidade suspensa, o que não é o caso. Aliás, cuida-se de fato incontroverso admitido pela Agravante: “Frisa-se a exigibilidade não está suspensa porque não foi analisado o pedido cautelar”.

É certo que, o fato de a Agravante ter apresentado exceção de pré-executividade nos autos da ação de execução fiscal, na qual se discute o débito apontado no Termo de Exclusão do Simples Nacional, não é suficiente para justificar, por si só, a suspensão da exclusão do Simples Nacional, como pretende fazer crer. É necessário que o débito esteja suspenso, na forma do artigo 151, do CNT c/c artigo 17, inciso V, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Logo, não verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, diante da aparente legalidade da atitude da autoridade fiscal, ora recorrida, em recusar à agravante o direito de enquadramento junto ao sistema do Simples Nacional.

Assim, na ausência de um dos requisitos da medida de liminar mandamental,
o seu indeferimento se impõe.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023